Tribunal: STF
Processo: RE 106144
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
NOTA PROMISSORIA VENCIDA. A CITAÇÃO DO DEVEDOR E SUFICIENTE PARA
A SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DE
ACHAR-SE ESTA CARACTERIZADA, ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
(ART-219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PELAS LETRAS 'A' E 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, PARA RESTABELECER A SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTES OS EMBARGOS.